Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0733628-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO SILVA FERREIRA IMPETRANTE: JOSE SOUSA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ O paciente, preso em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública, em 1o.4.21 (ID 30094502). A sentença, em 23.6.21, condenou o paciente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 1o, VII, do CP (duas vezes) e manteve a prisão preventiva (ID 30094503). A defesa recorreu da sentença, encontrando-se o recurso pendente de julgamento. Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que tem condições pessoais favoráveis – é primário, não apresenta periculosidade e tem trabalho lícito. E não observado o art. 316, § único, do CPP, que prevê a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Afirma, ainda, que a manutenção da prisão preventiva é mais gravosa do que o regime prisional fixado na sentença - semiaberto. Pede a concessão da liminar para recorrer em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 1o.4.21. E em 23.6.21, após regular instrução do processo, foi proferida sentença condenatória. Os autos aguardam julgamento da apelação. E, encerrada a instrução criminal e condenado o paciente, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). De igual modo, está superada a alegação de que a prisão preventiva perdura há mais de 90 dias sem que revista a necessidade de sua manutenção (art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”). A revisão da necessidade da prisão preventiva compete ao órgão que a decretou. O juiz de origem já exauriu a prestação jurisdicional com a prolação da sentença. Publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração (aplicação subsidiária do art. 494 CPC). Por conseguinte, não poderia reavaliar de ofício a prisão cautelar. Nesse sentido, entendimento do Tribunal, confira-se: “Apelação criminal aguardando julgamento pelo Tribunal de Justiça. Necessidade de avaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. Inteligência do art. 316, parágrafo único, CPP. Atribuição do órgão emissor da decisão revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Exaurida a prestação jurisdicional do Juízo de 1o grau. Tribunal de Justiça não tem a incumbência de revisar a necessidade do decreto cautelar enquanto tramita o recurso de apelação criminal. Precedente do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1298619, 07458264120208070000, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) A necessidade de revisão da prisão no prazo de 90 (noventa) dias somente terá lugar enquanto ainda não proferida a sentença penal condenatória, devendo ser realizada pelo Juízo que decretou a medida extrema. Precedentes STJ. IV - Embargos rejeitados.” (Acórdão 1369005, 07094816120208070005, Relatora Desa. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para se manter a prisão cautelar. E, fixado o regime prisional semiaberto, a permanência em regime fechado, impõe ao paciente situação mais gravosa. Ocorre que as questões já foram apreciadas no HC 0726652-12.2021.8.07.0000. O acórdão concluiu persistirem os requisitos da prisão cautelar e concedeu a ordem, em parte, para que o paciente fosse transferido para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto estipulado na sentença condenatória. Confira-se a ementa do julgado: “Prisão preventiva. Roubos. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional. 1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. 2 - As circunstâncias em que cometidos os crimes - dois roubos circunstanciados no interior de ônibus coletivo, em sequência, tendo ameaçado as vítimas com faca - justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública. 3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado - que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. 5 - Ordem concedida em parte. (Acórdão 1365417, 07266521220218070000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem fundamento jurídico ou fato novos, não se aprecia novamente a questão. Indefiro a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES